Tribunal: CARF
Processo: 10935.006468/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.006468/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.720 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
IGUATU PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1998, 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe apreciar arguição de inconstitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Súmula CARF no 2.
RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO. CONTROLE
DE CONSTITUCIONALIDADE.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou
de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da datado
pagamento ou recolhimento indevido, ainda que se trate de tributo declarado
inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
Relatório
O presente processo versa sobre pedido de restituição de indébito previdenciário,
indeferido às e-fls. 234 e ss, com base no seguinte fundamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.006468/2007-03
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.720 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006468/2007-03

Da análise do requerimento de restituição, da documentação apresentada e das
consultas aos sistemas informatizados, pudemos apurar o seguinte:
O requerente, Município de Iguatu, em nome da Prefeitura Municipal de Iguatu,
apresentou requerimento de restituição de valores indevidos referente aos
valores recolhidos de 02/1998 à 11/1998,12/1998 à 06/1999 e 07/1999 à
11/1999.
As competências requeridas nesse processo, já estão prescritas, pois de 02/1998
a 11/1998, foram objetos do processo de parcelamento 55799102-1, cujo ultimo
recolhimento aconteceu em 10/04/2002, às competências 12/1998 a 06/1999,
foram objeto do processo de parcelamento 60007355-6, cujo ultimo
recolhimento aconteceu em 08/03/2002, e as competências 07/1999 à 11/1999,
foram objeto do processo de parcelamento 60028602-9, cujo ultimo
recolhimento aconteceu em 10/08/2001, e que a data do protocolo do pedido de
restituição foi em 26/10/2007 (conforme Decreto n° 3.048/99, art. 253, I).
Dessa forma, opinamos pelo INDEFERIMENTO do pedido.
Cientificada, em 06/07/2009, o Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, às e-fls. 244 e ss, julgada improcedente pelo Acórdão no 06-24.740 – 7o
Turma da DRJ/CTA (e-fls. 251 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1998, 1999 •
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PAGAMENTO.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da datado
pagamento ou recolhimento indevido, ainda que se trate de tributo declarado
inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado, em 05/01/2010, o Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
261 e ss), em 04/02/2010. Em suma, entende que a prescrição deveria contar a partir da
data da publicação da Resolução do Senado Federal, na forma da redação original do art.
3o da IN MPS/SRP no 18, de 2006. Entende haver violação do princípio da isonomia,
posto que, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade, que fundamenta o pedido
de restituição em análise, foi determinado pelo ente público o cancelamento de todos os
débitos respectivos, independente da fase em que se encontrassem. Colaciona
jurisprudência administrativa alinhada com a tese do recurso. Assevera não ser aplicável
a LC/118/2005, que estipula a prescrição no prazo de 5 anos, contados do indébito, por
não produzir efeitos sobre fatos pretéritos, colacionando jurisprudência judicial
pertinente. Vencidas essas teses, entende, ainda, que o prazo prescricional seria de 5 anos
contados da homologação tácita, colacionando jurisprudência judicial pertinente, caso em
que não teria ocorrido a prescrição.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.720 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006468/2007-03

Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, que se infere pela arguição de
violação do princípio constitucional da isonomia. Inteligência da Súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso.
No mérito, não assiste razão ao impugnante
Por oportuno, peço vênia para transcrever a ementa e os fundamentos do Acórdão
no 9202-008.281 – CSRF / 2a Turma, de 23 de outubro de 2019, na parte que acolho e adoto
como razões de decidir, que enfrentam e refutam as teses deduzidas pelo Recorrente, verbis:
EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO — CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA –
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data de extinção do
crédito tributário.
É irrelevante, para efeito da contagem do prazo prescricional, a causa do
recolhimento indevido (v.g., pagamento a maior ou declaração de
inconstitucionalidade do tributo pelo Supremo), eliminando-se a anterior
distinção entre repetição de tributos cuja cobrança foi declarada em controle
concentrado e em controle difuso, com ou sem edição de resolução pelo Senado
Federal.
Na hipótese dos autos não cabível aplicação da súmula 91, uma vez que esta
ressalva tão somente os pedidos realizados até 2005.
(...)
VOTO
Embora minha simpatia pela tese do acórdão recorrido, não foi esta a
interpretação final dada pelo STF à questão e neste ponto a Fazenda Nacional
traz em suas razões importantes considerações:
Esse entendimento, conforme ensina Leandro Paulsen, já se firmou na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos Embargos de
Divergência no REsp 435.835-SC, em março de 2004, reconsiderou
entendimento anterior para firmar posição, agora, no sentido de que a
declaração de inconstitucionalidade não influi na contagem do prazo
para repetição ou compensação. Entendemos que prevaleceu a melhor
orientação. Isso porque o prazo não se altera em função do fundamento
do pedido de repetição, de modo que a declaração de
inconstitucionalidade, pelo Supremo, não tem implicação na sua
contagem. Efetivamente, o direito à repetição não se origina da decisão
do STF. Cada contribuinte, antes mesmo de qualquer decisão do STF,
tem a possibilidade de buscar no Judiciário, o reconhecimento do direito
à repetição ou à compensação com fundamento em inconstitucionalidade
forte no controle difuso "/(Grifou-se).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.720 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006468/2007-03

O posicionamento adotado no EREsp acima mencionado já se encontra
pacificado naquela Corte. Foi inclusive reiterado, recentemente, pelo
voto condutor do eminente Ministro Teori Albino Zavascici, no REsp
747.091/SC:
É irrelevante, para efeito da contagem do prazo prescricional, a causa
do recolhimento indevido (v.g., pagamento a maior ou declaração de
inconstitucionalidade do tributo pelo Supremo), eliminando-se a
anterior distinção entre repetição de tributos cuja cobrança foi
declarada em controle concentrado e em controle difuso, com ou sem
edição de resolução pelo Senado Federal (v.g., pagamento a maior ou
declaração de inconstitucionalidade do tributo pelo Supremo),
eliminando-se a anterior distinção entre repetição de tributos cuja
cobrança foi declarada em controle concentrado e em controle difuso,
com ou sem edição de resolução pelo Senado Federal (..)" (Grifou-se).
Também neste sentido segue o entendimento adotado pelo Ato Declaratório de
n.° 096, de 26 de novembro de 1999, editado pela Secretaria da Receita Federal.
Recentemente, em caso semelhante, a Segunda Turma do STF retomou
julgamento de recurso extraordinário com agravo em que se discutia o termo
inicial do prazo prescricional para postular restituição de valores pagos a título
de cota de contribuição do café, tributo que foi declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF - RE 408.830/ES, DJ de 4.6.2004) sem
modulação de efeitos (RE 546.649/PR, DJe de 12.3.2015).
O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que, ao reformar o aresto de segundo grau, julgou prescrito o
direito de devolução. Entendeu que, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o transcurso do prazo prescricional ocorre a partir do
recolhimento indevido.
O Ministro Gilmar Mendes (relator), na assentada de 06.3.2018, negou
provimento ao recurso, ao argumento de que a questão a envolver prescrição da
pretensão relativa à restituição de tributos declarados inconstitucionais possui
viés nitidamente infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se
existente, seria reflexa ou indireta, pois o STJ analisou e interpretou apenas a
legislação federal (CTN, art. 168).
Tem-se que o pedido do Contribuinte se deu em 25 de janeiro de 2006, assim
passados mais de 5 anos da data do recolhimento das contribuições (01 a
12/2000). Todavia, embora a previsão anterior de prescrição de 10 anos, a
Súmula 91 ressalva os pedidos realizados até 2005, para os demais aplica-se o
art. 165, do CTN. Motivo pelo qual não se aplica aos autos a referida
súmula.
Do exposto considerando que o pedido de restituição foi formulado em
26/10/2007, correta a decisão que reputou prescrito o direito de repetição de indébitos dos
pagamentos efetuados até 10/04/2002, relativos às competências de 11/1999 e anteriores.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.720 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006468/2007-03

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital